Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo 0705240-78.2019.8.07.0005- APC Apelante UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Apelado(a) JANAINA CAMPOS DE ANDRADE Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por JANAÍNA CAMPOS DE ANDRADE. O acórdão negou provimento ao apelo da ré (ID 15098889). Na petição de ID 15504583, a apelante comunica que tomou ciência do acórdão, e requer a convolação em pagamento do valor bloqueado, informando ainda que posteriormente providenciará o pagamento do débito remanescente. Dessa forma, o que a ré pretende, na verdade, é o cumprimento da sentença, que cabe ao juízo a quo, ocasião na qual serão analisados os requerimentos relativos a quitação do débito referente a liquidação do julgado. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 15504583 haja vista o esgotamento da jurisdição deste Tribunal de Justiça. Aguarde-se o trânsito em julgado. Certifique-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo a quo para prosseguimento do feito. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator